Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715683-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 122696506), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0700963-65.2018.8.07.0001, proposta em face de OLIVEIRA DUARTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, indeferiu pedido de desarquivamento do feito para a realização de pesquisa aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, ‘já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)’. E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que ‘...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado...’ (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012).’ Ante o exposto, indefiro o pedido retro. Tornem ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Int.” Descontente, a empresa exequente interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 35372082), argumenta que os requisitos necessários ao deferimento de antecipação da tutela recursal estariam satisfeitos, pontuando que a probabilidade do direito estaria evidenciada nas próprias razões recursais, ao passo que o perigo de dano decorreria da possibilidade de a parte executada vir a esvaziar suas contas bancárias a fim de frustrar a execução. No mérito, pontua que a demanda fora proposta em 18/1/2018 e que, até então, a parte executada não teria sido citada, o que motivou o pedido de pesquisa do seu endereço nos sistemas disponíveis ao Juízo. Discorre sobre princípios como os da celeridade e da efetividade, destacando que a medida deveria ser deferida a fim de assegurar a continuidade do processo, destacando dispositivos legais que dariam amparo à sua tese. Ao final, requer que “(...) seja concedido o EFEITO ATIVO, bem como, seja o presente recurso de agravo de instrumento CONHECIDO, para que, no mérito, seja-lhe DADO PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. decisão agravada, deferindo a realização de pesquisas junto à Delegacia da Receita Federal - DRF, para que forneça o endereço atualizado do contribuinte, informado na última declaração de Imposto de Renda apresentada, por meio do sistema INFOJUD, bem como a pesquisa junto ao Banco Central do Brasil – Bacen e por meio do sistema Bacen-Jud e ao DETRAN/DF, via sistema RENAJUD, a fim de que forneça o endereço da agravada constante de seus cadastros, possibilitando nova tentativa de cumprimento do mandado de citação (...)” (p. 8). Preparo (id. 35372083 e id. 35372084). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, o que pretende a exequente/agravante, em suma, é a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que, de imediato, sejam deferidas e realizadas as pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo da execução. Em que pesem os argumentos deduzidos no presente recurso, entretanto, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, da forma como pleiteada, não estão preenchidos. De fato, a exequente/agravante não apresenta qualquer elemento concreto que justifique as suas alegações relacionadas ao perigo de dano, no sentido de que a empresa executada/agravada poderia vir praticar atos de dilapidação patrimonial, destinados à frustração da execução. Além disso, os argumentos aviados no recurso não evidenciam a probabilidade do direito, mormente porque relacionam-se, prima facie, com o objetivo de identificação do endereço da parte executada para fins de citação. Uma análise perfunctória dos autos, entretanto, indica que a citação por edital já foi realizada (id. 35372089 - Pág. 28) e, ainda, confirmada pelo Juízo da execução (id. 35372089 - Pág. 29) depois de a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, apresentar exceção de pré-executividade questionando o ato de comunicação (id. 35372089 - Pág. 29). Neste ponto específico, aliás, não se vislumbra a probabilidade do direito inclusive em razão do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual os fundamentos da decisão agravada devem ser impugnados por meio de argumentos que possam justificar a sua modificação, guardada a devida correspondência - o que, aliás, poderá ser avaliado com maior profundidade no momento processual oportuno. Desse modo, tendo em vista as razões aviadas pela parte recorrente, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar não estão preenchidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, para querendo, manifestar-se em contraditório, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora